Tribunal: TJDFT
Processo: 0740519-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0740519-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMANDA ALVES ALBANO MALAQUIAS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS PROMITENTES COMPRADORES DO EDIFICIO RESIDENCIAL MONTE CARLO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por AMANDA ALVES ALBANO MALAQUIAS, parte executada, contra a r. decisão (ID 247746427) proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras, que, no cumprimento de sentença de despesas condominiais (processo n. 0714868-41.2022.8.07.0020), indeferiu a impugnação à penhora e manteve hígido o bloqueio de valores nas contas bancárias do devedor. Transcrevo parte da decisão recorrida: Trata-se de impugnação à penhora apresentada no ID 245768208, na qual a executada sustenta a impenhorabilidade da verba constrita, por se tratar de verba oriunda de pensão alimentícia recebida pela executada. Pugnou pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Inicialmente, importa consignar que, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova do fato impeditivo da penhora incumbe ao executado, que a este ato processual se opõe. Essa é também a regra prevista pelo art. 854, §3o, I, do CPC “é ônus do executado comprovar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, de modo que, se o devedor não se desincumbe de seu ônus, o montante deve permanecer constrito a fim de servir de pagamento do crédito exequendo” (7a Turma Cível, 07476945420208070000, rel. Des. Cruz Macedo, DJe 28/07/2021). Com efeito, embora tenha alegado a impenhorabilidade do valor bloqueado, incumbia à parte executada trazer aos autos documentos mínimos das alegações tecidas. Todavia, limitou-se a apresentar argumentações genéricas e entendimentos jurisprudenciais acerca da impenhorabilidade, desacompanhada de qualquer documentação hábil a comprovar a impenhorabilidade alegada. Ante o exposto, REJEITO a impugnação à penhora e mantenho hígido o bloqueio de valores nas contas bancárias do devedor. Operada a preclusão, expeça-se alvará de levantamento eletrônico em favor da parte exequente, conforme dados bancários informados na manifestação de ID 242251407. A parte agravante (ID 76482559) preliminarmente requer a concessão da gratuidade de justiça. Alega que a verba constrita decorre de pensão alimentícia regularmente percebida pela agravante, recurso que se destina diretamente ao custeio de sua sobrevivência. A penhora, portanto, atinge a própria fonte de sustento da executada, o que é vedado pela legislação e repelido pela melhor doutrina processual. Sustenta a impenhorabilidade dos valores depositados em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos. No caso concreto, a quantia bloqueada, de R$ 2.331,20, é irrisória frente ao teto de aproximadamente R$ 62.800,00, o que reforça a absoluta ilegalidade da penhora. O Superior Tribunal de Justiça há muito consolidou o entendimento de que a proteção do inciso X deve ser interpretada de forma extensiva, alcançando qualquer numerário poupado, independentemente do tipo de conta ou aplicação financeira. Defende que a impenhorabilidade é regra presumida, que autoriza inclusive seu desbloqueio de ofício pelo magistrado, cabendo ao exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude. Essa orientação retira do devedor a necessidade de comprovar exaustivamente o óbvio: que um valor inferior a 40 salários-mínimos, ou de origem alimentar, é absolutamente protegido pela lei. Requer requer a concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 99, §3o, do CPC; a atribuição de efeito suspensivo/ativo, determinando o imediato desbloqueio da quantia constrita. Ao final, o provimento do recurso, para reformar integralmente a decisão agravada, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados, com a consequente liberação integral em favor da agravante. Ausência de preparo em função do pedido de gratuidade de Justiça. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Quanto ao pedido de gratuidade de Justiça, entendo que assiste razão a recorrente. Os documentos juntados demonstram movimentação bancária em valores de baixa monta (ID’s 77122987 a 77122989) e a declaração de imposto de renda indica que a Agravante não possui renda própria fixa (ID 77122992). Por isso, entendo que a Agravante atende aos critérios para atendimento da Defensoria Pública, suficiente para o deferimento do pedido de gratuidade. Defiro a gratuidade de Justiça. Anote-se. Recebido o agravo de instrumento no Tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e, ainda, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (artigo 932, inciso II, e artigo 1.019, inciso I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase perfunctória está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, não se verifica a probabilidade de direito. Em que pese a Agravante alegar que a verba bloqueada possui origem em pensão alimentícia recebida por ela, o mero extrato bancário juntado aos autos (ID 77122986) não apresenta qualquer informação da conta bancária relacionada, nome do titular, nem clareza da fonte dos valores depositados, da origem da pensão alimentícia (judicial ou acordo extrajudicial) e dos dados do seu pagador. Caberia à Agravante apresentar prova clara e indubitável de que os valores penhorados são oriundos de pensão alimentícia (seja por meio de um contrato ou decisão judicial), quem foi o pagador, quando foi realizado o pagamento, qual a conta bancária, prova esta que seria de fácil produção. A Jurisprudência entende que é seu ônus da prova demonstrar alguma das hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC. Quanto à suposta impenhorabilidade em razão da proteção do inciso X, art. 833, CPC, a Jurisprudência entenda que os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel moeda, até o limite de 40 salários-mínimos, devem ser considerados impenhoráveis somente quando alcança ativos depositados em conta sem movimentação rotineira, com clara finalidade de poupança. Por outro lado, não há perigo em demora, uma vez que a decisão recorrida condicionou o levantamento dos valores em favor do exequente apenas após a sua preclusão. Considerando a rápida tramitação dos agravos nesta Corte, deve-se aguardar o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado. Não se divisa risco de dano, tendo em vista que não foi alegada nem demonstrada nenhuma circunstância apta a tornar imprescindível, para o resguardo do direito da Agravante, a antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo/ativo. Comunique-se ao Juízo da causa para que cumpra a presente decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta, facultando-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital